Tribunal: STF
Processo: ARE 1477416
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. REINCORPORAÇÃO DE PROFISSIONAIS CUBANOS. CERTAME PÚBLICO. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por médicas cubanas que objetivam sua inscrição no certame aberto para reincorporação de médicos intercambistas ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, objeto do Edital nº 9/2020-SAPS/MS.



    2. O Edital nº 9/2020-SAPS/MS, direcionado à contratação de médicos intercambistas, oriundos de cooperação internacional, autorizou a inscrição no certame somente dos profissionais que preenchessem os requisitos previstos no art. 23-A da Lei nº 12.871/2013, incluído pela Lei nº 13.958/2019.



    3. As impetrantes não conseguiram ser reincorporadas ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, por não constar seus nomes na lista de médicos cubanos aptos à reincorporação, sob o fundamento de que não teriam preenchido um dos requisitos, qual seja, “ter permanecido no território nacional até a data de publicação da Medida Provisória nº 890, de 1º de agosto de 2019, na condição de naturalizado, residente ou com pedido de refúgio”.



    4. Pelo que se verifica dos autos, as impetrantes estavam no exercício de suas atividades no Município de Sales Oliveira/SP, no dia 13 de novembro de 2018, no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil; foram desligadas do Projeto Mais Médicos para o Brasil em virtude da ruptura do acordo de cooperação entre o Ministério da Saúde Pública de Cuba e a OPAS; e possuem residência permanente no país, conforme documento de registro nacional migratório, com validade até 04.05.2026, a demonstrar a intenção de permanecer no Brasil, mesmo que tenham viajado a Cuba, pontualmente, em alguma ocasião.



    5. A exigência de permanência em território nacional até a data da publicação da Medida Provisória nº 890, de 1º de agosto de 2019 (posteriormente convertida em Lei 13.958/19) não pode ser lida de maneira excessivamente literal e desarrazoada, como já decidido por esta Turma em casos similares, especialmente porque a República de Cuba determinou a repatriação de todos os profissionais que se encontrassem no território brasileiro como participantes do Projeto, disponibilizando voos para buscá-los no Brasil, independentemente da vontade dos profissionais.



    6. Não há sentido no entendimento de que a estadia em solo brasileiro deva ter se operado de forma completamente ininterrupta, até porque não há obrigação expressa de que a permanência devesse ser necessariamente contínua. Tal exigência ainda se mostra desproporcional diante da circunstância de pandemia causada pelo Covid-19, em que a presença de profissionais de saúde se mostra tão necessária. Precedentes.



    7. A elaboração de uma lista fechada com médicos que podem participar do certame, não prevista em lei, sem abertura de prazo para impugnação ou questionamento, e sem a indicação de quais critérios foram adotados, ferem o direito ao contraditório e à ampla defesa, que devem ser observados inclusive na esfera administrativa, nos termos do inciso LV do art. 5º da Constituição da República, além de configurar ato abusivo.



    8. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXV; 37, inciso I; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente